Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751012-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao agravado quanto à petição e documentos de IDs nos 67208804 a 67208808. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator